Tribunal: TJPA
Processo: 0352268-05.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0352268-05.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DE SOUZA PEREIRA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PACTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO o da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por entre as partes, sendo devidamente assinada pela devedora via biometria facial e assinatura eletrônica, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

2.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
ANTONIO DE SOUZA PEREIRA
e
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo juízo da capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0352268-05.2016.814.0301).

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo os efeitos da tutela, para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 0229014539940 que ensejaram os descontos consignados no benefício previdenciário e, por conseguinte, INEXISTENTES os débitos referentes a eles, devendo a parte requerida realizar o seu cancelamento;

b) CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se e dê-se baixa na distribuição.

A parte Autora interpôs apelo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, além de majorar os honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente a prescrição da cobrança. No mérito a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a um empréstimo, contrato nº 0229014539940.

Cumpre esclarecer também logo no início da análise dos argumentos que
que a numeração que consta no extrato Id nº 67226471, pg. 05 (0229014539940) refere-se a reserva da margem consignável e a mesma não se trata de número de contrato, e sim da operação
. O INSS utiliza a numeração como contrato de cartão para identificar a reserva junto ao Banco PAN, portanto todos os débitos decorrem do pacto de cartão de crédito consignado, que autoriza empréstimos via saque.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o contrato questionado – Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito (ID nº67226876, pg. 01/06, 37226878, pg. 01/6, 67226880, pg. 01/04), devidamente assinados pelo apelante.

Nota-se que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta
prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

Com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024